Tribunal: STF
Processo: Rp 916
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-05
Data de publicação: 1975-03-05

Ementa:
NOMEAÇÃO SEM CONCURSO (EMENDA 1/1969, ART- 97, PAR-1.; EMENDA
CONSTITUCIONAL DO CEARÁ N. 4/1973).
I. NÃO E INCONSTITUCIONAL O ART. 31, DA EMENDA N. 4/1973, A
CONSTITUIÇÃO DO CEARÁ QUE CRIOU 2 CARGOS DE PROCURADORES JUNTO AO
CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,OS QUAIS PELA LEI ESTADUAL
9.819/1974 SERÃO PROVIDOS EM COMISSAO, A EXEMPLO DO QUE ACONTECE COM
O PROCURADOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( DECRETO-LEI
FEDERAL N. 1.313/1974).
II. O ART. 97   DA EMENDA 1/1969 EXIGE O CONCURSO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS MAS ACRESCENTA A EXCEÇÃO 'SALVO OS CASOS INDICADOS EM LEI'.